Tribunal: TJDFT
Processo: 0731917-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731917-60.2019.8.07.0001 RECORRENTE: WESLEY MOISES RIBEIRO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE DA DROGA. NÃO APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. DEMONSTRAÇÃO DE DEDICAÇÃO AO CRIME. 1. A aplicação de causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06 exige o preenchimento dos quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa. 2. A jurisprudência do STF é pelo afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), apontando equívoco na dosimetria da pena. Sustenta que a fração de aumento aplicada acarretou em majoração desproporcional. Defende a redução da pena decorrente do reconhecimento do tráfico privilegiado. Aduz que a quantidade de droga apreendida não pode ser determinante para vedar a minoração da pena. Ainda, defende a redução da pena em fração não inferior a 1⁄2, a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à violação ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), uma vez que o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. A esse respeito: “Nos termos da jurisprudência desta Corte, a quantidade, a variedade e/ou a natureza da droga podem justificar a não aplicação da minorante prevista no art. 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, quando, consoante as particularidades do caso, evidenciarem a dedicação à atividade criminosa, sendo imprópria, de todo modo, a via do especial à revisão do entendimento, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes.” (AgRg no REsp 1876931/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 23/9/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Ademais, “Inexistente qualquer ilegalidade flagrante decorrente da dosimetria da pena, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ.” (AgRg no AREsp 1595292/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 4/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010